Tribunal: TJDFT
Processo: 0038636-41.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EFEITOS NEGATIVOS À BENEFICIÁRIA DA PENHORA. SOCIEDADE ADVOCATÍCIA. OMISSÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO DOS JULGADORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e reconhecer a impossibilidade de homologação do acordo, a fim de que fosse oportunizado à apelante se manifestar sobre o pacto firmado entre as partes, tendo em vista ser terceira interessada no feito.

2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. “A obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza, pela confusão das ideias, pela dificuldade no entendimento de algo. Como registra Bondioli, para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade. É caracterizada, assim, pela impossibilidade de apreensão total de seu conteúdo, em razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio no deslinde das questões que lhe são submetidas”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil –vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).

3. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar a decisão. 3.1. Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3.2. Assim, não houve qualquer omissão do julgado por não se manifestar expressamente acerca dos tópicos desejados pelo embargante.

4. É possível observar que a matéria foi bem discutida na decisão recorrida, até mesmo os pontos relativos à certeza e liquidez dos valores que se discutem. 4.1. Deve-se ressaltar que ao contrário do afirmado pelo recorrente, verificou-se a certeza e liquidez dos valores tanto no Juízo da 3a Vara de Execução de títulos extrajudiciais, quanto na 2a Turma Cível. 4.2. Na hipótese dos mencionados valores serem de titularidade única do embargante, ele deveria ter recorrido da decisão que deferiu o arresto e o converteu em penhora, o que não o fez. 4.3. Sobre a ausência de titularidade do Gama também não merece prosperar quaisquer argumentos, tendo em vista que diante da perícia realizada no processo foi possível constatar que o GAMA é credor do embargante no importe de R$ 777.741,13, e após o desconto do depósito na quantia de R$ 630.340,48, operado em 09/03/18, o GAMA ainda detém o crédito no valor de R$ 147.400,65 em face do recorrente. 4.4. Ou seja, os valores alcançados no feito sempre foram do GAMA, motivo pelo qual foi deferida a penhora. 4.5. Portanto, restou clara a impossibilidade de acordo entre todas as partes dos autos, uma vez que a titularidade dos valores pertence ao GAMA. Desse modo, não é possível que o acordo seja firmado sem a concordância da recorrida.

5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.1. Dessa forma, a despeito das ilações do embargante, não há os aludidos vícios no acórdão, posto que todas as impugnações feitas em sede de apelação foram objeto de apreciação extremamente coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos.

6. Embargos de Declaração rejeitados.